Tribunal: TJMT
Processo: 1028182-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028182-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (AGRAVANTE), JOSE CAPELETTO - CPF: 108.629.869-15 (AGRAVADO), JUVENAL CAPELETTO - CPF: 033.433.919-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE CAPELETTO (AGRAVADO), EMILIA CELONI CAPELETO - CPF: 069.548.669-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTONOMA DE EXIGIR CONTAS – INTERESSE DE AGIR DOS LEGITIMADOS CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em prestação de contas em inventário, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial a data de cessação da inventariança. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028182-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO DONIZETI CAPELETTO

AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSÉ CAPELETTO -
i
n
ventariante Juvenal Capeletto.

Processo:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS n° 1000030- 10.2021.8.11.0031, Primeira Vara da Comarca de Nortelândia-MT.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Donizeti Capeletto
contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas no 1000030-10.2021.8.11.0031 movida pelo espólio contra o agravante (antigo inventariante), afastou a preliminar de ausência de interesse de agir e a prescrição.

Diz que a presente ação que é movida em seu desfavor busca exigir contas sobre os atos praticados pelo antigo inventariante, especialmente acerca do termo de cessão de direitos, celebrado com a pessoa de Lucio Bologna Funaro e outros em 2007 homologado em juízo em 2010.

Anota que a ação de exigir contas ajuizada em janeiro de 2021 encontra-se prescrita. Desse modo, entende que se acha exonerado de prestar contas referentes aos atos praticados antes das data de 21.01.2011.

Quanto a falta de interesse de agir, afirma que após o ano de 2008 todos os contratos que envolveram o inventário foram administrados diretamente pela viúva-meeira, Emilia Capeleto e seu filho Juvenal Capeleto, o que afasta sua responsabilidade.

A par disso, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição
a fim de exonerar o Agravante de toda e qualquer prestação de contas referentes aos atos praticados antes da data 21/01/2011.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Donizeti Capeletto
contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas no 1000030-10.2021.8.11.0031 movida pelo
Espólio de José Capeletto
contra o agravante (antigo inventariante), afastou a preliminar de ausência de interesse de agir e a prescrição.

Consoante o artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, na ação de inventário, existe o dever legal do inventariante de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração. Significa dizer que incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão
ao deixar o cargo
ou
sempre que o juiz lhe determinar
quanto a períodos anteriores à remoção do inventariante.

É sabido que após o ato de remoção do anterior inventariante, ainda é possível a propositura de ação autônoma de exigir contas por qualquer dos legitimados contra o inventariante removido – observado, nesse caso, o prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil de 2002.

A ação de exigir contas dirigida contra o inventariante tem por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio do espólio (art. 551 c/c 618, VII, CPC). Aqui se extrai o interesse de agir dos legitimados.

Com efeito, a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, deve observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, cujo termo inicial será, justamente, a data da remoção do inventariante.

A esse respeito, lecionam Conrado Paulino da Rosa e Marco Antonio Rodrigues:

“No que se refere à prestação de contas pelo inventariante, pode ser que algum dos herdeiros tenha interesse em obtê-la e o juiz do inventário não a tenha determinado. Assim, cabível o uso da ação de exigir contas, prevista no artigo 550 do CPC, considerando o dever legal de o inventariante prestá-las, não sendo possível buscar as contas por meio de incidente no inventário. (ROSA, Conrado Paulino da; RODRIGUES, Marco Antonio. Inventário e partilha: teoria e prática. 2a ed. Salvador: JusPodvim, 2020. p. 390).

No caso em exame, a remoção do inventariante agravante se deu em 06/11/2017 enquanto a ação autônoma de exigir contas foi ajuizada em 21/01/2021, ou seja, dentro do prazo decenal. De modo que não há falar em prescrição.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. decisão:

“(...)

1.1 Da ausência de interesse de agir

Ab initio, a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

Dito isto, a presente ação tem como objetivo a prestação de contas relacionado ao processo de inventário n.o 1000030-10.2021.8.11.0031, sendo perfeitamente adequada ao rito proposto.

Com isso,
deixo de acolher
a preliminar de ausência de interesse agir.

1.2 Da prescrição

Pugna a parte requerida pelo reconhecimento da prescrição decenal no presente feito, exonerando o requerido de prestar contas de qualquer ato ocorrido há mais de 10 (dez) anos da data da propositura do feito.

Pois bem, no que tange à alegação de prescrição, esta não merece acolhimento, vez que, malgrado o prazo prescricional para a ação de exigir contas seja de 10 (dez) anos, o termo inicial desta se dá com a remoção do inventariante
[1]
, ora requerido.

Logo, tendo sido removido o requerido do encargo de inventariante no dia 06/11/2017, iniciou-se a partir daí o prazo prescricional para a propositura da ação de prestação de contas e, considerando que a presente foi proposta dia 21/01/2021, tem-se afastada a ocorrência da prescrição.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

Em prosseguimento ao feito, não havendo outras preliminares ou outras questões a serem apreciadas, ou ainda, irregularidades a serem expurgadas,
DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos: 1) o dever do requerido em prestar contas.

Conseguinte,
DEFIRO
a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. (...)”.

A respeito, transcreve-se as recentes jurisprudências:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ
. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS
. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE,
OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. 1- Ação distribuída em 20/02/2006. Recurso especial interposto em 25/05/2020 e atribuído à Relatora em 09/04/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o juiz exige a prestação de contas pelo inventariante removido acerca de atos praticados durante a ação de inventário; (ii) se o prazo para a prestação de contas pelo inventariante também é de 15 dias, aplicando-se, por analogia, o art. 550, § 5o, do CPC/15. 3- É inaplicável o prazo prescricional decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante removido em razão de atos praticados ao tempo da inventariança, na medida em que o juiz não é titular de nenhuma relação jurídica de direito material que o coloque em posição de pleitear, sob pena de prescrição, a prestação das contas pelo inventariante. 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a
propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002
. 7- Na hipótese, a inventariante, idosa com atualmente 98 anos e única herdeira da autora da herança, foi removida em 06/04/2016 e a determinação judicial de prestação de contas foi dada apenas em 14/06/2019, relativamente a um ato de alienação de imóvel pertencente ao espólio a terceiro ocorrido em 20/07/2007, não sendo admissível a prestação de contas incidentalmente no inventário, mas apenas em eventual ação autônoma de exigir contas. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas”. (STJ - REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. INVENTARIANTE.
DEVER LEGAL DE PRESTÁ- LAS (ART. 618 DO CPC). INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
. RITO ESPECIAL DOS ARTS. 552 E 553 DO CPC. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. 1. A ação de prestação de contas tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios (apuração da existência de saldo credor ou devedor) e, sob a regência do CPC de 1973, ostentava caráter dúplice quanto à sua propositura, podendo ser deduzida tanto por quem tivesse o dever de prestar contas quanto pelo titular do direito de exigi-las. O novo CPC, por seu turno, não mais prevê a possibilidade de propositura de ação para prestar contas, mas apenas a instauração de demanda judicial com o objetivo de exigi-las (artigo 550). 2. A referida supressão não significa que tenha desaparecido a ação de dar contas. A administração de bens ou negócios alheios gera sempre para o gestor o dever de prestar contas, de sorte que ele tem, na perspectiva do direito material, não apenas a obrigação, mas também o direito de se livrar desse dever. Dessarte, coexistem as duas pretensões, a de exigir e a de dar contas. O que a lei nova fez foi submeter a procedimento especial apenas a pretensão de exigir contas. A de dar contas, por isso, será processada sob o procedimento comum. 3. Entre os deveres do inventariante está o de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (CPC, art. 618, VII; CPC/73, art. 991, VII). Assim, há legitimidade do inventariante para ajuizar ação autônoma de prestação de contas. 4. Na hipótese, houve o ajuizamento de incidente de remoção do inventariante proposta pela única herdeira do de cujus, revelando, assim, a existência de uma suspeição em relação ao seu encargo de inventariante; o processo sucessório findou-se sem que houvesse o acertamento das despesas; e o inventariante pode vir, futuramente, a ser civilmente responsabilizado pelos sonegados. Desse modo, sobressai o interesse de agir do inventariante na presente ação de prestação de contas pelo rito especial dos arts. 552 e 553 do CPC/2015 (e não do art. 550 do mesmo Código). 5. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1707014 MT 2017/0220114-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRECEDENTES.

3. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 322, § 2o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 5. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o
prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes
. (...) 5. A incidência da Súmula n. 7/STJ também impede a revisão da conclusão do TJMG de que os embargos declaratórios tiveram nítido caráter protelatório, o que culminou na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 6. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020).

Nossa e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019313-44.2023.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE.

(...)

É o breve relatório.

O mérito recursal envolve discussão singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme clara e objetiva prescrição legal, “entre os deveres do inventariante está o de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (CPC, art. 618, VII; CPC/73, art. 991, VII)” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.707.014/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/6/2021), ou, em outras palavras, “na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15)”, sendo que “pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.941.686/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022), logo, embora a discussão em torno da administração do antigo inventariante realmente tenha que ser feita em autos apartados, e não incidentalmente/dentro dos autos do inventário (CPC, art. 553), cabia ao MM. Juiz, ao remover o antigo inventariante, inclusive em atuação de ofício, independentemente de requerimento do novo inventariante ou demais herdeiros, determinar a intimação do inventariante removido para que preste contas de sua administração (CPC, art. 618, VII), lembrando, a propósito, que “a prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque,
no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1a parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.776.035/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020)
.

Sobre o tema:

“EMENTA:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. (...). 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.941.686/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso, para determinar que o anterior inventariante Carlos Yukichigue Ozaki seja intimado para realizar a devida prestação de contas de sua administração em autos apensos.

Custas pelos agravantes.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2024.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO – Relator”
(RAI no 1019313-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024